Tribunal: TJSP
Processo: 1073407-84.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou extinta, sem apreciação do mérito, ação declaratória de prescrição de dívida c.c. indenização por danos morais c.c. inexigibilidade de débito. Dívida que consta em plataforma de negociação denominada Serasa Limpa Nome. Acesso restrito ao credor e ao devedor envolvidos. Ausente demonstração de negativação. Danos morais não configurados.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou extinta, sem apreciação do mérito, ação declaratória de prescrição de dívida c.c. indenização por danos morais c.c. inexigibilidade de débito. Dívida que consta em plataforma de negociação denominada Serasa Limpa Nome. Acesso restrito ao credor e ao devedor envolvidos. Ausente demonstração de negativação. Danos morais não configurados. Imposição de honorários advocatícios na fase recursal, nos termos do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.